Tribunal: CARF
Processo: 10580.727935/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727935/2017-63
ACÓRDÃO
3202-003.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE RIO DO ANTONIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013, 2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1%
(um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas.
PASEP. MUNICÍPIOS. SUJEITO PASSIVO.
O Município, pessoa jurídica de direito público, é sujeito passivo e
contribuinte do PASEP, sujeitando-se à referida exação.
O contribuinte da exação instituída no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715,
de 1998, são as pessoas jurídicas de direito público, sendo ela, como um
todo, que deve recolher o tributo sobre todas as suas receitas correntes
arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de inépcia do lançamento de ofício, da nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa e de ilegitimidade passiva para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727935/2017-63
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração contra a
Contribuinte acima identificada, que pretende a cobrança da Contribuição para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep decorrente da falta de recolhimento dos
valores devidos, apurados nos período de Jan/2013 a Dez/2014.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 578.720,50,
incluídos as multas e os juros moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal. Os
valores lançados no Auto de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios incidentes até a
data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário
de 2013 e 2014.
A Fiscalização informa no Auto de Infração que foi realizada a compensação de
ofício no próprio Auto de Infração dos créditos tributários recolhidos pelo sujeito passivo anterior
ao início da ação fiscal, mas não informados em DCTF, após devidamente intimado em TIF 03 para
apresentação de DCTF original do período 01/2014 a 12/2014 e DCTF retificadora do período
01/2013 a 12/2013.
O contribuinte foi regularmente intimado por diversas vezes não entregou os
demonstrativos mensais de receitas.
Também foi solicitado ao contribuinte que informasse se houve transferências de
recursos a outras entidades públicas, mas o contribuinte não prestou qualquer esclarecimento a
respeito.
O contribuinte não retificou as DCTF ́s e nem apresentou as DCTF ́s originais a que
fora intimado. Não foram encontrados recolhimentos de DARF ́s referentes a parcelamentos
ativos ou encerrados referentes ao período de apuração 01/2013 a 12/2014.
Em face de não apresentação dos Balancetes Orçamentários Mensais da Receita
competências do período de 01/2013 a 12/2014, foi lavrado o auto de infração objeto do presente
PAF.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727935/2017-63
3
Cientificado, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Campo Grande/MS,
formalizada pelo acórdão 04-48.065, assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1%
(um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas.
PASEP. MUNICÍPIOS. SUJEITO PASSIVO.
O Município, pessoa jurídica de direito público, é sujeito passivo e
contribuinte do PASEP, sujeitando-se à referida exação.
O contribuinte da exação instituída no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715,
de 1998, são as pessoas jurídicas de direito público, sendo ela, como um
todo, que deve recolher o tributo sobre todas as suas receitas correntes
arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas.
PERÍCIA - INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria
de prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos pelo
contribuinte, quando da interposição da manifestação de inconformidade.
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um
conhecimento que um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo
que ocupa, tenha que dominar, não há que se cogitar de perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo cancelamento da autuação fiscal.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727935/2017-63
4
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da inépcia do lançamento fiscal e da verdade material para fins de perícia e/ou
diligências
Primeiro, No que pese a alegação de nulidade pela constituição do crédito tributário
de ofício, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de
trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui
Recorrente, arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727935/2017-63
5
sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 e 59 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59, acima transcrito, que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab
initio” as peças que o compõem: a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão
ou despacho) e a preterição do direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado.
É somente em face de prejuízos causados à parte que irregularidades processuais
podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário seria sobrepor as formalidades
processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida, a legislação estabelece que são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas
tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

1.2- Da verdade material e da juntada de documentos “a posteriori”
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727935/2017-63
6
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa
em observância do princípio da verdade material.
A suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando amparo
legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
Registra-se que o princípio da verdade material não se presta a amparar a juntada
de documentos a qualquer tempo, bem como, para designação de diligências desnecessárias.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No meu entendimento, era perante a Unidade de Origem que a Recorrente deveria
ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido, sob pena, pelo menos, segundo o entendimento desta Relatora, de
preclusão do direito de produção de provas documentais em outro momento processual- tal como
em sede de Recurso Voluntário, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Todavia, não tendo juntado, uma vez intimada para assim fazer, deveria tê-lo feito,
não podendo agora alegar cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência fiscal, devendo
arcar com o ônus que lhe cabe.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente
recurso.

1.3- Da ilegitimidade passiva
Alega a recorrente, ser pessoa ilegítima para responder aos termos da autuação
fiscal.
Entretanto, ratifico o entendimento do julgador de piso para reafirmar que o
Município, na condição de pessoa jurídica de direito público, é sujeito passivo e contribuinte do
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727935/2017-63
7
PASEP, sujeitando-se à referida exação. Sendo assim, não há o que se falar em ilegitimidade
passiva.

De fato, a contribuição instituída no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, é
exigida das pessoas jurídicas de direito público recolherem o tributo incidente sobre todas as suas
receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas.
Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Da base de cálculo
No mérito, alega a recorrente que na apuração da base de cálculo do lançamento
deveriam ser deduzidos os valores dos repasses destinados ao atendimento de despesa com
Saúde (SUS), Ação Social e Educação, as quais não são transferências constitucionais, mas
despesas dos entes repassadores.
Entretanto, ficou demonstrado nos autos que a recorrente além de não atender a
fiscalização, mesmo após diversas intimações, não demonstra documentalmente ou
contabilmente, as suas alegações, ônus esse que lhe cabia.
Ressalta-se que a respeito do lançamento, a autoridade fiscal intimou por diversas
vezes a recorrente para apresentar os Balancetes Orçamentários Mensais da Receita
competências do período de 01/2013 a 12/2014, mas não foi atendida.
Pelas razões aqui expostas, o arbitramento se tornou medida imperiosa em
resposta ao desinteresse da contribuinte em atender e em colaborar com a fiscalização.
Registra-se que sequer houve a apresentação dos Balancetes Orçamentários
Mensais da Receita competências do período de 01/2013 a 12/2014, fundamentais para apuração
das suas Receitas (base de cálculo para apuração do Pasep) não foram apresentados pelo
Município.
Portanto, de fato, a própria Contribuinte deu causa ao arbitramento.
Neste ponto, é mister registrar que no caso da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, a base de cálculo do Pasep é composta pelas receitas correntes arrecadadas,
transferências correntes destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e transferências
de capital destinadas a investimentos, recebidas de outras entidades da Administração Pública.
Além disso, poderão ser deduzidas da base de cálculo as transferências que tais contribuintes
destinarem a outras entidades da Administração Pública.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727935/2017-63
8
Sendo assim, no que se refere ao Fundeb, para evitar a dupla tributação, a
Fiscalização já excluiu os recursos recebidos do Fundeb/Fundef, na apuração da base de cálculo do
Pasep como demonstra o TVF:
2.2 DA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO:
2.2.1 Foram objeto de dedução da Base de Cálculo apurada, conforme item
2.1 acima, as transferências de recursos da Complementação da União ao
FUNDEB, arbitradas na conta 1.7.24.02.00, extraídas dos DADOS SICONFI,
de acordo com o item 13.2 da Solução de Divergência no 2, de 10/02/2009,
que assim dispõe:
2.4 DO PASEP DEVIDO
2.4.1 Finalmente, o PASEP devido foi obtido deduzindo-se do valor do
PASEP
apurado, conforme item 2.3 acima, os valores a seguir:
- valores de PASEP retidos das transferências de receitas (extraídos do site:
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiarioList,802,4647,4652,0,1
,1.bbx? cid=1169

Sendo assim, a base de cálculo do Pasep, no caso da recorrente, corresponde à
soma das receitas correntes, das transferências correntes e das transferências de capital,
conforme apurado pela autoridade fiscal.
O presente lançamento diz respeito ao Pasep apurado com base na Lei no
9.715/98, conforme visto, decorrendo as diferenças exigidas pela Fiscalização da constatação
de insuficiência de recolhimento desta contribuição pela autuada, relativamente ao valor
devido.
Daí, no que se refere à alegação das supostas receitas que não comporiam a base
de cálculo do PASEP, por ausência de comprovação documental e contábil quanto a natureza
delas, merece tal alegação não ser provida.
Sendo assim, nego provimento ao tópico recursal.

Por todo exposto, afasto as preliminares de inépcia do lançamento de ofício, da
nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa e de ilegitimidade passiva
para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727935/2017-63
9
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 578
DF CARF MF
Original